Tribunal: STJ
Processo: 5000962-15.2022.8.13.0232
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912457 - MG (2025/0129278-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADA
: ALESSANDRA
MACHADO
BRANDÃO
TEIXEIRA
-
MG070656
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ
ADVOGADOS
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica os fundamentos das decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50435876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 4311c741-fd1d-4104-835c-0c219c8a3715

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912457 - MG (2025/0129278-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADA
: ALESSANDRA
MACHADO
BRANDÃO
TEIXEIRA
-
MG070656
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ
ADVOGADOS
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica os fundamentos das decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que, com base no art. 21-E, inciso
V, c.c. o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do RISTJ, não conheceu do agravo em
recurso especial, diante da ausência de impugnação específica e efetiva de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o referido recurso (fls. 535-536).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante se insurge contra a incidência
da Súmula n. 182 do STJ. Sustenta, em síntese, que impugnou adequadamente todos os
fundamentos da decisão agravada (fls. 542-552).
Contraminuta apresentada (fls. 557-567).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA50022898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:56
Código de Controle do Documento: 4f32e22b-b394-4405-bdef-10a164564ed3

A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial nestes
termos (fls. 535-536; grifos diversos do original):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula 284/STF, ausência de afronta ao art.
1.022 do CPC, Súmula 283/STF, deficiência de cotejo analítico - Súmula 284/STF e
Súmula 13 /STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula
284/STF, ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC e Súmula 13/STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.

Da detida análise dos autos, constata-se que, de fato, a parte agravante, nas
razões do agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica e efetiva
os óbices apontados na decisão de admissibilidade — quais sejam, a incidência da
Súmula n. 284 do STF, ausência de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e incidência da
Súmula n. 13 do STJ —, fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir
o recurso especial.
Com efeito, o agravo em recurso especial não faz qualquer referência às
Súmulas n. 284 do STF e 13 do STJ, nem tampouco impugna a fundamentação relativa à
ausência de violação do art. 1.022 do CPC/2015, limitando-se a reiterar as razões do
recurso especial, sem enfrentar os óbices específicos apontados na decisão de
admissibilidade. Tal omissão configura violação do princípio da dialeticidade recursal,
previsto no art. 932, inciso III, do CPC/2015, atraindo, por analogia, a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50022898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:56
Código de Controle do Documento: 4f32e22b-b394-4405-bdef-10a164564ed3

Ressalte-se que não se cuida de mero formalismo, mas de exigência
processual de natureza substancial, que visa à preservação da efetividade do contraditório
e à racionalidade na formação do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais,
cuja natureza extraordinária reclama rigor técnico na formulação das razões recursais.
De outra parte, ao se insurgir contra os fundamentos da decisão da Presidência
que não conheceu do agravo em recurso especial, pretende a parte agravante, neste
agravo interno, suprir a deficiência argumentativa do recurso anterior, o que não se
admite, ante a preclusão consumativa.
Nesse entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL PROFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal que não conheceu
do Agravo com base na incidência da Súmula 182/STJ.
[...]
4. Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão recorrida deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.8.2020; e AgRg no RHC
128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.8.2020).
5. Dessa maneira, é aplicável por analogia a Súmula 182/STJ, que dispõe
ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada" (AgInt no REsp 1.881.152/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2020; e AgInt no AREsp 1.751.773
/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020).
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente por
ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não
se presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial, ante a preclusão
consumativa.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.224.805/BA, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50022898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:56
Código de Controle do Documento: 4f32e22b-b394-4405-bdef-10a164564ed3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.912.457 / MG
Número Registro: 2025/0129278-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240114694005 50009621520228130232
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS : ALESSANDRA MACHADO BRANDÃO TEIXEIRA - MG070656
BRUNO PEREIRA SANTOS - MG136922
RAFAEL INACIO DA SILVA CALDAS - MG206948
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ
ADVOGADOS : DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MACHADO BRANDÃO TEIXEIRA - MG070656
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ
ADVOGADOS : DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
TERMO
Documento eletrônico VDA50398954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:31
Código de Controle do Documento: b5d7222e-2599-4f79-bbf9-8ff5be03883c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:31
Código de Controle do Documento: b5d7222e-2599-4f79-bbf9-8ff5be03883c